Tribunal: TJMT
Processo: 1015083-27.2021.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015083-27.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), DIEGO FELIPE FERREIRA DE SOUZA AQUINO - CPF: 020.321.811-69 (RECORRIDO), ROSANE COSTA ITACARAMBY - CPF: 833.503.731-00 (ADVOGADO), EVANDRO CUSTODIO FRANCA PINTO - CPF: 655.611.631-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – FURTO QUALIFICADO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA PELO JUÍZO
A QUO
– IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – INVIABILIDADE DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PENA EM PERSPECTIVA – PROCEDÊNCIA – VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 438 DO STJ – DESCONSTITUIÇÃO DA DECISÃO JUDICIAL QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO VIRTUALIZADA – RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

O reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em perspectiva, antecipada, projetada, virtual ou qualquer outro nome que se dê a tal instituto, não encontra previsão legal e viola os entendimentos das Cortes Superiores, no sentido de que
“é inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito manejado pelo
parquet
em adversidade à decisão proferida pelo Juiz de Direito da 8ª Vara Criminal da Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal n. 0012274-62.2015.8.11.0042, declarou extinta a punibilidade de
Diego Felipe Ferreira de Souza Aquino
, quanto à acusação da prática do crime de furto qualificado, pela ocorrência da prescrição virtual da pretensão punitiva.

Em suas razões recursais (Id. 98893004), o representante ministerial pede que seja reformada a decisão de primeiro grau, e, consequentemente, determinado o prosseguimento do feito.

A defesa apresentou as contrarrazões recursais (Id. 108190973), rebatendo os argumentos ministeriais e pugnando pelo desprovimento do recurso interposto.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, representada pelo Dr. Gerson Natalício Barbosa, manifesta-se pelo
provimento
do recurso em sentido estrito, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. FURTO QUALIFICADO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NA MODALIDADE VIRTUAL, ANTECIPADA OU EM PERSPECTIVA. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. PROCEDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE SE RECONHECER PRESCRIÇÃO BASEADA EM PENA HIPOTÉTICA. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL. SÚMULA 438 DO STJ. PELO PROVIMENTO DO RECURSO.” (Id. 115409490).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colenda Câmara:

Consoante o relatado,
Diego Felipe Ferreira de Souza Aquino

foi denunciado pela prática do crime de furto duplamente qualificado, previsto no artigo 155, § 4º, incisos I e IV, do Código Penal, e, no curso da instrução processual, o magistrado singular declarou extinta a punibilidade do acusado, por entender que operou a prescrição da pretensão punitiva, verificada entre a data do recebimento da denúncia até aquele momento.

Insatisfeito, o representante ministerial interpôs recurso em sentido estrito, visando a reforma da decisão, sustentando que deve ser afastada a chamada prescrição virtual, porquanto não encontra previsão legal, e, por consequência, pede que seja determinado o prosseguimento do feito perante o Juízo de origem.

Por oportuno, reproduzo excertos do
decisum
:

“(...)
O crime supostamente praticado está tipificado no art. 155, §4º, incisos I e IV, do Código Penal, cuja pena cominada é de 02 (dois) a 08 (oito) anos de reclusão, prescrevendo, segundo literal disposição do art. 109, inciso III, do Código Penal, em 12 (doze) anos.

Não há justa causa para o prosseguimento da persecução penal frente à impossibilidade de efetiva punição do acusado, haja vista a clarividente falta de interesse de agir do Estado em prolatar uma sentença final, que caso condenatória, estará, com certeza, fulminada pela prescrição da pretensão punitiva, com efeitos ex tunc, apagando-se toda e qualquer sombra da condenação, cingindo-se em uma sentença sem eficácia jurisdicional, em descrédito ao Poder Judiciário, situação jurídica que contribui para a morosidade da justiça, fere o princípio da proporcionalidade, expõe o acusado, desnecessária e desmedidamente a figurar como réu em um processo criminal fadado ao insucesso, sem justa causa (mesmo no caso de condenação, sem aplicação da pena e sem efeitos primários ou secundários).

Volvendo os olhos para a realidade deste juízo, submetido a um regime de exceção com mais de 330 processos com audiências pendentes, cuja ferramenta utilizada para a sua realização, diante do cenário mundial acometido pela pandemia do novo coronavírus, é a videoconferência que, apesar de eficaz, mostra-se mais morosa, aliado ao fato da existência de mais de 400 processos afetos à meta 2 do CNJ, afigurar-se-ia um despropósito demandar ocupação dos operadores do direito, como Ministério Público, Defensoria Pública, Advocacia e membros do Poder Judiciário, com algo inócuo, com processos natimortos marcados pela prescrição da pretensão punitiva estatal, quando poderiam envidar esforços em processos mais efetivos que, ao final, resultarão em pronunciamento judicial exequível.

Ainda, insta ressaltar o custo do trâmite processual para os cofres públicos, a lentidão, como também a necessidade do social em obter uma prestação jurisdicional célere. O interesse de agir necessário e adequado a fundamentar a justa causa para a persecução criminal está diretamente ligado a um resultado útil, o que não se verifica na hipótese.

Cediço que existe lacuna legislativa quanto à possibilidade da declaração da prescrição antecipada. Cuida-se, em síntese, de construção doutrinária aceita, hodiernamente, pela jurisprudência mais moderna.

(...)

Desta forma, tratando-se de crime cuja pena mínima cominada é de 02 (dois) anos de reclusão e, considerando não há nada nos fólios que levaria à exasperação de sua pena, jamais a parte ré, caso condenada, alcançaria pena superior a 02 (dois) anos, conforme art. 59 do Código Penal.

Assim, hipoteticamente considerando como pena concreta não excedente a 02 (dois) anos de reclusão, operar-se-ia a prescrição da pretensão punitiva em 04 (quatro) anos (art. 109, inciso V, do Código Penal).

Por ora, verifico que decorreram mais de 04 (quatro) anos do recebimento da denúncia (03.06.2016 - ID 43223447 - fls. 61/65) sem que nenhuma causa de interrupção ou suspensão da prescrição operasse.

Por estas razões, com fulcro no art. 107, inciso IV, do Código Penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do réu, devidamente qualificado, quanto ao crime descrito na inicial, pela ocorrência da prescrição virtual da pretensão punitiva estatal.”
(Id. 98893000, pp. 1-4).

Segundo entendeu o magistrado, considerando as condições subjetivas do acusado e as circunstâncias do delito, a pena eventualmente a ser aplicada tangenciaria o mínimo legal de 2 anos, razão pela qual, tendo em vista que a denúncia foi recebida em 3.6.2016, e, até a data da decisão (7.4.2021) já teria decorrido lapso temporal superior a quatro anos, ocorreu o fenômeno da prescrição da pretensão punitiva, nos termos do artigo 109, inciso V, do Código Penal.

Apesar dos louváveis argumentos expendidos pelo douto magistrado singular, é imperioso reconhecer que tal instituto não encontra amparo na legislação vigente.

De início, destaco que
a prescrição com base na pena aplicada
deve estar materializada em uma sentença condenatória, resultado final de um processo no qual se observaram as garantias mínimas, nos termos do brocardo
nulla poena sine iudicio
.

Relembro que as hipóteses de extinção da punibilidade pela prescrição estão delimitadas nos artigos 107, inciso IV, primeira figura, 109, e incisos, 110 e parágrafo, todos do Código Penal, não havendo meios que possibilitem interpretação ampliativa desse rol.

O Plenário do Pretório Excelso, reafirmando a jurisprudência sobre o tema, reconheceu Repercussão Geral da matéria na forma do artigo 543-B do CPC – Questão de Ordem no RE 602.527/RS – assim ementada:

“AÇÃO PENAL. Extinção da punibilidade. Prescrição da pretensão punitiva ‘em perspectiva, projetada ou antecipada’. Ausência de previsão legal. Inadmissibilidade. Jurisprudência reafirmada. Repercussão geral reconhecida. Recurso extraordinário provido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. É inadmissível a extinção da punibilidade em virtude de prescrição da pretensão punitiva com base em previsão da pena que hipoteticamente seria aplicada, independentemente da existência ou sorte do processo criminal.”
(RE 602.527 QO-RG. Relator: Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, por unanimidade, DJ 18.12.2009).

O assunto não mereceu outra solução no Superior Tribunal de Justiça, onde prevalece, até os dias atuais, o enunciado da Súmula 438,
verbis:

“É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal.”

Por último, trago à colação o entendimento desta 2ª Câmara Criminal sobre a matéria, em sintonia com aquele já sacramentado e sepultado pelos tribunais superiores:

“(...) O reconhecimento da prescrição virtual pela pena em perspectiva fere o princípio due processo of Law, porquanto aborta prematuramente a regular tramitação do feito e, por consequência, o esgotamento das etapas processuais legalmente previstas, que vão conferir sustentáculo ao édito condenatório o qual, por esta tese, não passa de mera hipótese. Qualquer altercação acerca da matéria restou serôdio com a edição da Súmula nº 438 do e. Superior Tribunal de Justiça: ‘É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal’.”
(TJ/MT, RSE 53408/2012. Relator: Des. Alberto Ferreira de Souza – 2ª CCrim – julgado em 12.12.12).

Ante o exposto, sem maiores delongas e em simetria com o parecer, e, sobretudo, em razão da jurisprudência afirmada pelos Tribunais Superiores,
dou provimento ao recurso ministerial,
afastando, por conseguinte, a declaração da prescrição da pretensão punitiva em perspectiva, antecipada, projetada, virtual ou qualquer outro nome que se dê a tal instituto, devendo, por conseguinte, retornar o feito ao Juízo de origem para seu regular prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022